Tribunal: STF
Processo: HC 255823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clodoaldo José Casara, em favor de Sabrina Suelen Canani da Cruz, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 993.047/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de SABRINA SUELEN CANANI DA CRUZ contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 015120-81.2025.8.24.0000/SC). Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, sendo a ordem denegada, em ementa assim ementada: 



    [...]



    Em suas razões, sustenta o impetrante, em síntese, que falta contemporaneidade na prisão preventiva decretada em 2020, mas a prisão somente ocorreu em 2025. Afirma que a acusada não tinha ciência do mandado de prisão e estava trabalhando em empresa de móveis, conforme carteira assinada (e-STJ, fl. 3). 



    Alega, ainda, que não existem fundamentos para a manutenção da custódia cautelar. 



    Requer, assim, a revogação da prisão cautelar. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, inexiste qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da informação de que “a prisão preventiva foi decretada em 2020, mas a paciente não foi encontrada. Assim, o feito e o prazo prescricional foram suspensos (e-STJ, fl. 31). Em 2025, a paciente foi presa preventivamente.”



    A tese de ausência de contemporaneidade não procede.



    Isso porque o acolhimento da tese resultaria em beneficiar a paciente pela sua própria torpeza.



    A prisão foi cumprida cinco anos depois por culpa exclusiva da paciente, que estava foragida, de modo que não há razão para a revogação de sua prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente